Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-33.2013.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002205-33.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KEWIN DANIEL SCHULZ - CPF: 034.125.601-38 (APELANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (APELADO), JOAO BATISTA FERRAIRO HONORIO - CPF: 051.834.108-95 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), PRISCILA ORTENZI DE OLIVEIRA - CPF: 224.041.058-25 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MACHADO OLIVEIRA DE BARCELLOS - CPF: 010.887.978-06 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRODUTOR RURAL.
ALEGAÇÃO DE INEFICÊNCIA DOS DEFENSIVOS ADQUIRIDOS. ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC). LAUDOS TÉCNICOS QUE NÃO CORREPONDEM AO PRODUTO ADQUIRIDO PELO PRODUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À INEFICÁCIA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“J
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016)

2.
No caso dos autos, os laudos acostados pela parte autora não se referem aos produtos que foram por ele adquiridos e utilizados, razão pela qual não são aptos a provar a ineficácia do produto.

3. Inobstante, ter ocorrido atraso na entrega dos produtos, a parte autora não comprovou qual foi o dano material decorrente desse atraso, o que implica em óbice à fixação da indenização requerida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Kewin Daniel Schulz,
(Id. 60172486), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de indenização por perdas e danos materiais e morais de nº 0002205-33.2013.8.11.0044, ajuizada em face de
Defend Produtos e Serviços Agropecuários e outros
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Inconformado com a sentença, o apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
incide no caso o Código de Defesa do Consumidor;
2)
as amostras apresentadas apesar de serem de outros agricultores são válidas para sustentar esta ação, eis que são oriundas da mesma empresa que entregou a todos na mesma ocasião;
3)
houve equívoco na sentença ao analisar as provas testemunhais;
4)
é patente a responsabilidade da requerida DEFEND e das demais empresas apeladas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para julgar procedente os pedidos iniciais.

BASF S.A. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60172490).

UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 60172493).

Sem contrarrazões da empresa Defend Produtos e Serviços LTDA (Id. 60172496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Kewin Daniel Schulz ajuizou ação de indenização por perdas e danos materiais e morais em face de Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda., BASF S/A e DVA Agro do Brasil – Com. Imp. Exp. de Insumos Agropecuários Ltda.,

Informou que, no município de Gaúcha do Norte, “a primeira ré, também na condição de representante das demais, fez trabalho de divulgação e venda de adubo e defensivos, contratando vários agricultores, entre eles o Autor, que visava e efetivamente realizou o plantio de 140 has. (cento e quarenta hectares) de soja. ” (Id. 60139011, pág. 3)

Alegou que, após muita insistência e deslocamentos até a cidade de Rondonópolis, lhe foi entregue um adubo de péssima qualidade, com impurezas e elementos estranhos, inclusive com artefatos de metal, em 07/12/2012, já fora do período ideal para plantio. Além disso tudo, para parte dos defensivos não foi indicado o “Lote” na Nota Fiscal, o que dificultou o acompanhamento e controle de qualidade.

Disse que ele e os demais agricultores passaram a desconfiar da eficiência dos defensivos entregues pela primeira ré, pois não surtiam os efeitos desejados.

Ressaltou que os produtos, ao serem submetidos a análises clínicas pela empresa ANALÍTICA – Análises Clínicas & Controle de Qualidade, foram reprovados por apresentarem traços de adulteração, contaminação e /ou fraude. Sustentou que teve a sua colheita frustrada na quantidade de 20 (vinte) sacos por hectare colhido, o que perfaz o montante de 2.800 (dois mil e oitocentas) sacas de soja, em razão do atraso no plantio e ineficiência dos produtos usados para o combate das pragas.

A inicial veio acompanhada de documentos, dentre os quais laudos de análises clínicas (Id. 60139015, pág. 5; 60139016, pág. 1; 60139016, pág. 3-4; 60139016, pág. 6; e, 60139017, pág. 1).

Citada, a empresa UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A (nova denominação social de DVA AGRO DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA) apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação (Id. 60139022).

DEFEND Produtos e Serviços Agropecuários LTDA apresentou contestação requerendo a improcedência da ação (Id. 60139032).

Contestação da BASF S/A, alegando ilegitimidade passiva, no mérito requer a inaplicabilidade do CDC, e que sejam julgadas improcedentes as pretensões do autor (Id. 60139047).

As contestações foram impugnadas (Ids. 60139031 e 60172462).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram da seguinte forma: o autor requereu a produção de prova testemunhal (Id. 60172464); a ré BASF S/A pugnou pela admissão dos depoimentos das testemunhas da ré ouvidas no processo de nº 0002088-42.2013.8.11.0044 como provas emprestadas. Caso não admitida a prova emprestada, requereu a expedição de carta precatória para oitivas das mesmas testemunhas ouvidas naqueles autos (Id. 60172465). As demais rés deixaram transcorrer “in albis” o prazo para especificação de provas.

O autor não se opôs ao pedido de prova emprestada (Id. 60172468).

Decisão de saneamento e organização do processo proferida, ocasião em que foi afastada a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela BASF S/A (Id. 60172469).

Audiência de instrução e julgamento realizada (Id. 60172483), e, após sobreveio a sentença combatida neste recurso (Id. 60172484).

Pois bem,

O apelante defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Malgrado seus argumentos não assiste razão ao apelante. É que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

Na hipótese dos autos, o apelante se reveste da qualidade de produtor rural, inclusive consta na qualificação pessoal do recorrente (Id. 60139011), e ao ler as razões da inicial apresentada é de se destacar que o próprio apelante descreve a sua atividade como de produtor rural.

Destarte, não há como considerá-lo como destinatário final, razão pela qual, conforme já afirmado alhures, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há lugar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato sub judice, uma vez que o produtor rural não é o destinatário final do crédito
. A ocorrência de quebra ou frustração da safra não são fatos, objetivamente imprevisíveis que enseje o enriquecimento inesperado e injusto do credor, não configurando hipótese de aplicação da teoria da imprevisão. (Ap 68386/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

De minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOR RURAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINAME AGRÍCOLA – NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES EMPREGADOS NA ATIVIDADE INDUSTRIAL RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, “in casu”, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário, modalidade FINAME, não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ. (N.U 1003812-94.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. SEBASTIÃO BARBORA DE FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Outrossim, o apelante sustenta que o magistrado de primeira instância se equivocou acerca da análise das provas contidas nos autos.

Frise-se, por oportuno, que como não há no caso dos autos a incidência do CDC e não foi determinado a inversão do ônus da prova, cabe ao autor fazer prova das suas alegações nos termos do artigo 373, I do CPC.

No que tange aos laudos de análise
clínica constantes dos autos
verifico os laudos presentes nos autos (Ids. 60139015, pág. 5; 60139016 – pág. 3; 60139016 – pág. 4; 60139016 – pág. 6, 60139017), não se referem aos produtos que foram comprados/utilizados pelo apelante, mas sim utilizados por Gilmar Inácio Wessner, Márcio Braun, Elvim Rocheteschel José Aurélio Dal Piaz e Moacir Tomazi, que são terceiros estranhos aos autos, isto é, não fazem parte da lide em questão.

Portanto, os laudos acima citados não são aptos a fazer a prova do alegado pelo apelante.

No que tange a prova testemunhal, ao analisá-la identifico que a produção do autor foi menor quando comparada a produção das testemunhas que de forma geral não compraram o produto da empresa Defend.

Todavia, tais depoimentos, por si só, não permitem concluir que a produção do autor foi baixa em razão do produto utilizado pelo autor, mormente, quando cotejadas com as demais provas dos autos, pois, como visto, os laudos apresentados não se referem aos produtos utilizados pela parte autora.

É incontroverso nos autos que a empresa Defend entregou os produtos com atraso -consoante apontado na sentença- e, como se sabe o plantio deve observar as épocas certas, sob pena de frustração, de forma que o atraso na entrega dos produtos por certo acarretou prejuízo ao apelante que foi obrigado a retardar a totalidade do seu plantio.

Porém, do mesmo modo, é certo que o atraso na entrega, por si só, não acarretou a totalidade do prejuízo alegado pelo apelante, mormente da inicial é possível identificar que ele realizou o plantio, ainda que “com quantidade menor do adubo necessários, para posterior complementação a lanço, quando viesse; ” (Id. 60139011, pág. 4).

Ocorre que, a indenização por danos materiais somente é cabível quando o prejuízo é demonstrado de forma inequívoca. E, no caso dos autos o recorrente não comprovou o seu prejuízo e nem qual parcela dela seria decorrente do atraso na entrega dos produtos, somente alegou que seria de 2.800 (dois mil e oitocentas) sacas de soja. Nesse sentido, a sentença se pronunciou:

“[...]”
Não obstante, o autor deixou de comprovar que sua produção referente à safra 2012-2013 foi frustrada em 20 (vinte) sacas de soja por hectare colhido, devido ao atraso na entrega dos defensivos agrícolas e à ineficiência dos produtos comercializados/fabricados pelas requeridas. [...]” (Id. 60172484, pág. 6)

Portanto, é inafastável a conclusão de o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo inciso I do artigo 373 do CPC, qual seja: o de comprovar fato constitutivo de seu direito.

Registro que acerca da matéria tratada nestes autos, em situação análoga, já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRODUTOR RURAL. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS DEFENSIVOS ADQUIRIDOS. ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC). LAUDOS TÉCNICOS QUE NÃO CORREPONDEM AO PRODUTO ADQUIRIDO PELO PRODUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À INEFICÁCIA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPRAVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016)

2. No caso dos autos, os laudos acostados pela parte autora não se referem aos produtos que foram por ele adquiridos e utilizados, razão pela qual não são aptos a provar a ineficácia do produto.

4. Inobstante, ter ocorrido atraso na entrega dos produtos, a parte autora não comprovou qual foi o dano material decorrente desse atraso, o que implica em óbice à fixação da indenização requerida.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AC: 000221055.2013.8.11.0044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2020) (Destaquei)

Destarte, escorreita a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos iniciais, motivo pelo qual deve ser mantida.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021